Tribunal: TJDFT
Processo: 0727432-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727432-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOANA DARC ALVES RIBEIRO DE JESUS D E S P A C H O A apelada pugna em contrarrazões pela condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A se manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator